Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-18.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001183-18.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOCINALDO MAURILIO DA SILVA - CPF: 009.182.253-02 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO.

CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS COLACIONADO A DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.

Comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3.
O reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença que julgo improcedente a pretensão inicial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) de
multa por litigância de má-fé, e as custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má-fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do CPC.

O recorrente pleiteou, preliminarmente,
o deferimento da gratuidade de justiça
. No mérito,
sustenta a
inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando pela reforma da sentença para
condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de 10 salários mínimos, bem como
afastar os ônus da litigância de má-fé
.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao reclamante (id. 128097764).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022